Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL UBER. BLOQUEIO DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré UBER contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a reintegração do autor como motorista parceiro à plataforma, assim como ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes e danos morais.
2. Em suas razões, aduz a UBER que a desativação da conta de motorista do recorrido foi feita porque o sistema de segurança localizou o processo criminal em seu nome. Afirma que não houve desrespeito ao contraditório e a ampla defesa, pois o motorista foi notificado e informado da possibilidade do pedido de revisão. Assevera que possui o direito de desativar o motorista que não está de acordo com a sua política interna. Aduz que deve ser garantido seu direito à liberdade de contratação, protegido de indevida intervenção do Estado em sua atividade empresarial. Defende que a desativação ocorreu por motivos justificados, que só foram modificados após o ajuizamento da ação e demonstração de que se tratava de homônimo. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões no ID. 64152135.
4. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória que é reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
5. Nessa linha, os Termos e Condições do contrato, livremente aderidos pelo recorrido, possibilitam a resilição, entre outras hipóteses, por descumprimento dos termos de uso e ainda de forma unilateral, sem qualquer necessidade de motivação (item 12.2). No caso, a recorrente justificou o bloqueio do motorista devido a identificação de um apontamento criminal em seu nome, que violava os termos de uso e sua política interna. O recorrido, por sua vez, alegou que se tratava de homônimo e que o descredenciamento foi ilegítimo. Restou demonstrado pela Certidão ID. 64151243, que o autor não é o réu do processo mencionado. Todavia, verifica-se que referida certidão apenas foi juntada no curso do processo. Isto é, somente em 25/03/2024, o recorrido comprovou que o apontamento criminal, que motivou o bloqueio da sua conta, decorria da existência de homônimo.
6. Ressalta-se que não se está diante de relação de consumo, uma vez que as partes não se enquadram como fornecedor e consumidor no caso, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova. O recorrido não comprovou que enviou a Certidão ID. 64151243 solicitando seu desbloqueio. Frisa-se que as certidões juntadas à inicial se referiam a outros processos, e não ao processo indicado pela Uber. Assim, diante da ausência de conduta ilícita por parte da recorrente, não há que se falar em reparação de danos morais ou lucros cessantes.
7. Demais disso, importante esclarecer que, ainda que não seja comprovada a violação aos termos de uso, a recorrente tem a prerrogativa de excluir a conta de forma unilateral e imotivada, prerrogativa também concedida ao recorrido. Portanto, não é possível impor à recorrente a reativação da conta do recorrido, uma vez que se trata de empresa privada, a qual possui o direito contratual de cadastrar e descadastrar quem achar que deve, conforme art. 421 do Código Civil, sem qualquer necessidade de motivação. Entender de forma contrária ensejaria indevida intervenção do estado no funcionamento de empresa privada (art. 170 da Constituição Federal) e no próprio contrato celebrado entre as partes.
8. Esse aliás, é o entendimento desta Turma Recursal. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1351620, 07144293420208070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/202; Acórdão 1440268, 0700425-21.2022.8.07.0009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJE: 12/08/2022; Acórdão 1607462, 0700031-96.2022.8.07.0014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/08/2022, publicado no DJE: 31/08/2019.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.